Tribunal: TJES
Processo: 5012723-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003497-69.2022.8.08.0000

EMGTE: EDISIO CORRÊA PINTO

EMGDA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: Direito administrativo e previdenciário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegada omissão quanto à forma de cálculo de gratificação incorporada. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra acórdão que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora Margarida Maria Follador. Embargante alega omissão na decisão embargada quanto à especificação da forma de cumprimento da determinação judicial e alega que a servidora não recebeu a gratificação na ativa, pois esta foi instituída após sua aposentadoria em 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à forma de cálculo da gratificação incorporada, à luz do princípio da legalidade que rege a administração pública, e se há necessidade de especificação dos critérios para cálculo da verba em razão da ausência de previsão legal para aposentados que não perceberam a gratificação na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais.
4. Decreto Municipal nº 213/2013 estabelece fórmula de cálculo da gratificação de produtividade para procuradores municipais na ativa, fixando limite de pontos e valor por ponto. A aplicação do limite de pontos previstos e valor por ponto deve guiar o cálculo para a servidora embargada, assegurando o valor equivalente ao máximo de pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Estabelecida à forma de cálculo da gratificação conforme previsto no Decreto Municipal nº 213/2013.

Tese de julgamento
: “Para incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria com base no princípio da paridade, aplica-se a fórmula de cálculo prevista para servidores na ativa, incluindo a pontuação máxima e valor unitário de pontos previstos na legislação local aplicável.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012723-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA FOLLADOR

AGRAVADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e previdenciário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegada omissão quanto à forma de cálculo de gratificação incorporada. Acolhimento.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra acórdão que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora Margarida Maria Follador. Embargante alega omissão na decisão embargada quanto à especificação da forma de cumprimento da determinação judicial e alega que a servidora não recebeu a gratificação na ativa, pois esta foi instituída após sua aposentadoria em 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à forma de cálculo da gratificação incorporada, à luz do princípio da legalidade que rege a administração pública, e se há necessidade de especificação dos critérios para cálculo da verba em razão da ausência de previsão legal para aposentados que não perceberam a gratificação na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisões judiciais.
4. Decreto Municipal nº 213/2013 estabelece fórmula de cálculo da gratificação de produtividade para procuradores municipais na ativa, fixando limite de pontos e valor por ponto. A aplicação do limite de pontos previstos e valor por ponto deve guiar o cálculo para a servidora embargada, assegurando o valor equivalente ao máximo de pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Estabelecida à forma de cálculo da gratificação conforme previsto no Decreto Municipal nº 213/2013.

Tese de julgamento
: “Para incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria com base no princípio da paridade, aplica-se a fórmula de cálculo prevista para servidores na ativa, incluindo a pontuação máxima e valor unitário de pontos previstos na legislação local aplicável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
, aqui denominado "Embargante", em face da decisão exarada no Acórdão ID 9358065, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000, de minha relatoria, que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora
Margarida Maria Follador
, ora Embargada.

O Embargante argumenta que a decisão foi omissa quanto aos pleitos formulados nos IDs 7607700 e 7038587, nos quais solicitou, expressamente, uma determinação judicial que estabelecesse a forma de cumprimento da liminar. O Instituto destaca que, no caso em questão, a agravante nunca percebeu a Gratificação de Produtividade enquanto esteve na ativa, visto que a mesma foi criada posteriormente à sua aposentadoria, em 1995.

Sustenta o Instituto Embargante que, em virtude do princípio da Legalidade Estrita, que norteia a administração pública, não é possível estabelecer o pagamento de valores ou gratificações sem previsão legal. Dessa forma, defende a necessidade de determinação judicial expressa acerca dos critérios de cálculo, uma vez que a legislação em vigor não prevê a forma de incorporação para aposentados que nunca receberam tal gratificação.

Em contrarrazões, a agravada Margarida Maria Follador refuta os embargos, defendendo que o Instituto já cumpriu decisões similares em processos análogos e que a ausência de previsão legal para os aposentados não impede a incorporação com base na paridade entre ativos e inativos. A recorrida argumenta que o instituto da paridade assegura tal benefício e que a determinação de incorporar a gratificação deve ser cumprida de forma equivalente ao aplicado em outros casos de procuradores aposentados no município de Cariacica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida a hipótese de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica
, aqui denominado "Embargante", em face da decisão exarada no Acórdão ID 9358065, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012723-64.2023.8.08.0000, de minha relatoria, que determinou a incorporação da Gratificação de Produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora
Margarida Maria Follador
, ora Embargada.

O Embargante argumenta que a decisão foi omissa quanto aos pleitos formulados nos IDs 7607700 e 7038587, nos quais solicitou, expressamente, uma determinação judicial que estabelecesse a forma de cumprimento da liminar. O Instituto destaca que, no caso em questão, a agravante nunca percebeu a Gratificação de Produtividade enquanto esteve na ativa, visto que a mesma foi criada posteriormente à sua aposentadoria, em 1995.

Sustenta o Instituto Embargante que, em virtude do princípio da Legalidade Estrita, que norteia a administração pública, não é possível estabelecer o pagamento de valores ou gratificações sem previsão legal. Dessa forma, defende a necessidade de determinação judicial expressa acerca dos critérios de cálculo, uma vez que a legislação em vigor não prevê a forma de incorporação para aposentados que nunca receberam tal gratificação.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece do vício de omissão, adequada a interposição do recurso para que seja suprido alegado vício.

Assim, após analisar à irresignação no tocante à especificação da forma de cálculo da gratificação, vejo que o tema deve ser esclarecido.

Conforme podemos observar no acórdão ID 9358065, esta Egrégia Terceira Câmara
determinou a incorporação da gratificação de produtividade nos proventos da agravante, tal como liminarmente decidido, deixando, porém, de determinar a forma de pagamento.

O Decreto Municipal nº 213/2013 estabelece em seus artigo 2º, §1º c/c art. 3º a formula de cálculo e o valor, em reais, por ponto devido aos procuradores.
In verbis
:

Art. 2º - A apuração da gratificação de produtividade será mensal e individual e se dará pela apresentação pelo Procurador Municipal de um relatório de suas atividades ao setor de apoio da Procuradoria Geral até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

§ 1º O cálculo da produtividade se dará sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelos procuradores, até o limite de doze mil pontos, como produto de trabalho realizado no período compreendido entre o primeiro e o último dia útil do mês anterior.

[...]

Art. 3º Fica instituído o valor de oitenta e cinco centavos (R$ 0,85) para cada ponto obtido conforme previsto no art. 2º deste decreto.

Assim, como a gratificação era paga pelo desempenho das atividades inerentes ao cargo de procurador e, considerando que a Agravante faz jus à verba em função do instituto da paridade, deve ser aplicada a pontuação máxima prevista no art. 2º, §1º de 12 (doze mil) pontos, multiplicada pelo valor de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), para o cálculo da gratificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para estabelecer a forma de cálculo do valor da gratificação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar